Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733634-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS DECISÃO Trata-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado por Nivanilza Vieira das Mercês Jesus. Ela alega sofrer de câncer. Justifica que solicitou empréstimo junto a agiotas e teve o salário bloqueado. Cita os efeitos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus e a inflação (id 35448186). É o relatório. O tema da gratuidade da justiça foi decidido anteriormente. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e a decisão mantida no Agravo de Instrumento n. 0701007-48.2022.8.07.0000 (id 34912347). É impossível rediscutir a questão. Trata-se de matéria preclusa (art. 505 do Código de Processo Civil). A apelante não trouxe documentos e não atendeu ao despacho para provar a mudança da situação fática (id 35448186, 35681392 e 36451928). Há outro fato que deve ser considerado. Ela recolheu o preparo em dobro, o que implica preclusão lógica (id 35448188 e 35448187). [1] Ante o exposto, indefiro o requerimento. Venham conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021.